Tribunal: STF
Processo: ARE 1253511
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais ou turmas recursais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento a incidente de uniformização no âmbito da Turma Nacional de Uniformização. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ou turmas recursais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.